Tribunal: CARF
Processo: 10880.935655/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935655/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.954 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
TROY COMERCIO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NCIOANL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, ausência dos pressupostos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 14-98.208 - 1a Turma da DRJ/POR,
Sessão de 20 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935655/2014-08
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no de rastreamento 090627670, emitido em 04/09/2014, referente ao
PER/DCOMP no 21923.96903.300514.1.3.04-0879.

A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi transmitida
com o objetivo de ver compensado pagamento indevido ou a maior correspondente ao
recolhimento de CSLL (código de receita 2372), representado pelo Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) recolhido em 19/12/2013, no valor de R$
31.601,54, com débitos de CSLL (código de receita 2372), referentes ao 4o trimestre
/1013.
De acordo com o Despacho Decisório, o pagamento foi utilizado integralmente para
quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório em 15/09/2014 (fl. 101) a interessada apresentou,
em 08/10/2014, manifestação de inconformidade na qual argumenta que a DCOMP no
21923.96903.300514.1.3.04-0879 foi incorretamente preenchida, pois informou como
crédito o valor integral do DARF.
Alega que apresentou as seguintes Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTFs) retificadoras :

• Novembro/2013, situação especial de incorporação, na qual informou débito de CSLL
referente ao período de 01/11/2013 a 04/11/2013, no valor de R$ 31.601,54.
• Dezembro/2013, em que informou débito de CSLL relativo ao 4o trimestre/2013, no
montante de R$ 89.728,14.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

• Março/2014, na qual apurou débito de CSLL de R$ 89,728,13, vinculando ao débito o
pagamento de R$ 31.601,54. Por fim, anexou à manifestação de inconformidade os três
comprovantes de recolhimento do débito de CSSL, relativos ao 4o trimestre/2013, que
somados montam R$ 89.728,13.

A 1a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, e reúne as demais condições de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Verifica-se que a interessada retificou, em 22/01/2014, a DCTF relativa a novembro de
2013, na condição de declaração especial em face de incorporação ocorrida em
04/11/2013, na qual informou débito CSLL no montante de R$ 31.601,54.
Note-se que a retificação foi efetuada antes da emissão do Despacho Decisório, e o
DARF indicado na DCOMP no 21923.96903.300514.1.3.04-0879 estava alocado, como
apontado no Despacho Decisório, ao débito de CSLL com vencimento em 04/11/2013.
Ocorre que a interessada retificou a DCTF de novembro/2013 – situação especial, em
10/10/2017, informando que não há débitos de CSLL para o mês em questão. Todavia
não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a redução do tributo.
Nesse sentido, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, manifesta-se
no sentido de que a apresentação do PER/Dcomp, sem a retificação prévia da DCTF
gera o ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme trecho
transcrito abaixo:
(...)
Dessa forma, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração
de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil fiscal
da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente ao período de apuração, conforme previsto no art. 967 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22
de novembro de 2018, transcrito a seguir:
(...)
Assim, tendo em vista que a interessada não apresentou qualquer documento, voto para
julgar a manifestação de inconformidade como IMPROCEDENTE, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
III – ESCLARECIMENTOS INICIAIS
III.1 – DOS EQUÍVOCOS DA RECORRENTE E DA AUSÊNCIA DE DÉBITOS E
CRÉDITOS
O caso tem particularidades que merecem ser abordadas preliminarmente, para que,
assim, o entendimento da lide possa ser completo e, com isso, reste entendida a ausência
de débito por parte da Recorrente.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

A Recorrente informa que após perquirir seus registros e arquivos, constatou que houve
um grande equívoco por ela cometido nesse processo de compensação. De fato, não há
crédito, bem como valores a serem compensados. Explica-se.
Em 4 de novembro de 2013 foi aprovada a cisão parcial da sociedade VENTUR
EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ: 60.375.276/0001-86), com a consequente
incorporação da parcela cindida pela Recorrente (Doc. 4).
Em decorrência, como exige a legislação foram entregues as obrigações acessórias
referentes ao evento de incorporação, do período de 1 a 4 de novembro (DCTF e DIPJ -
Docs. 5 e 6), bem como apurado e pago, frise-se, o imposto do período, no valor de R$
31.601,54 (trinta e um mil, seiscentos e um reais e cinquenta e quatro centavos), em
19/12/2013.
Em continuidade às suas obrigações, a Recorrente também entregou as demais
declarações do restante do período (5 a 30 de novembro e 1 a 31 de dezembro),
encerrando o trimestre e o ano calendário de 2013 (Doc. 7).
No entanto, estas declarações contiveram alguns equívocos, o que gerou confusão com
os valores declarados e devidos. Segue abaixo quadro resumo das declarações
entregues.

Ocorre que, tanto a DCTF entregue após a incorporação, quanto a DIPJ, se referem ao
período complementar do trimestre e, portanto, não deveriam ter considerado o valor
devido anteriormente já apurado e pago pela Recorrente (quadro demonstrativo abaixo
com o valor que deveria ter constado nas declarações subsequentes).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Dispõe a legislação federal que, caso tenha ocorrido situação especial no ano-calendário
a que se referem as declarações, em relação a este ano-calendário devem ser
apresentadas duas declarações:
1) a primeira correspondente ao período compreendido entre 1o de janeiro e a data do
evento; e
2) a segunda correspondente ao período compreendido entre o dia seguinte à data do
evento e 31 de dezembro do ano calendário.
A forma correta das declarações, então, seria a seguinte:
O
O balancete do período da incorporação traz o valor devido apurado e pago à época de
R$ 31.601,54 (Doc.12):

O balancete de dezembro de 2013 (Doc. 13), vem informar a CSLL a recolher de R$
58.126,60 (conforme DARFs acima, o pagamento deste montante foi realizado em 3
parcelas de R$ 19.375,53 cada:

O balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2013 indica como impostos a
pagar o seguinte (Doc. 14):
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Ou seja, o conteúdo equivocado constante das declarações (DCTF e DIPJ) gerou
confusão aos olhos do Fisco, pois o valor já pago foi declarado como devido novamente
e, quando da emissão do despacho decisório em 4/9/2014 constavam como débito nas
declarações os valores totais mencionados no quadro original acima.
A Recorrente, na tentativa de cancelar seu débito e corrigir o equívoco, solicitou o
cancelamento da DCTF de incorporação para tentar “zerar” o valor devido em
novembro de 2013. No entanto, o pedido foi negado pela Receita Federal, sob o
argumento de que a forma correta para o cancelamento seria gerar nova DCTF com a
situação “normal” (Doc. 15). No entanto, a resposta não foi satisfatória, pois este
procedimento não solucionaria a questão dos débitos já declarados e supostamente não
pagos.
Não vendo alternativa, a Recorrente entrou com o PERDCOMP abaixo especificado
como forma de corrigir o erro, mesmo que não fosse a via ideal, uma vez que as suas
declarações continham erros.
Assim, foi realizado o PERDCOMP n 21923.96903.300514.1.3.04-0879 (Doc. 16) com
pedido de compensação do valor de R$ 31.601,54 com débitos de CSLL, referentes ao
4o trimestre de 2013.
Em complemento, também para tentar corrigir o equívoco, a Recorrente transmitiu em
2017 uma DCTF retificadora da incorporação de n. 19.01.27.63.14-55, na qual “zerou”
o valor devido de CSLL, mas o Fisco não acatou a retificação como suficiente para
cancelar o débito.
Na verdade, tem ele razão neste ponto, pois essa retificadora está incorreta. Não poderia
a Recorrente informar que seu débito do período da incorporação era zero. Seu débito
era aquele apurado e pago no valor de R$ 31.601,54, ou seja, sequer seria possível
comprovar a veracidade desta DCTF retificadora, pois ela não é verídica.
III.2 – ILUSTRAÇÃO RESUMIDA DOS EQUÍVOCOS
Em resumo, como já esclarecido, na realidade não há que se falar em crédito em favor
da Recorrente, bem como não há débitos, pois conforme demonstrado, o valor devido
no 4o trimestre de 2013 (R$ 89.728,13) foi integralmente quitado (DARF no valor de R$
31.601,54 e outros 3 no valor de R$ 19.375,53 cada, que totalizam R$ 58.126,59).
Para facilitar e ilustrar a situação atual da Recorrente, bem como o fato de que o caso
não se trata de direito creditório, bem como que não há débito passível de exigência,
segue, abaixo, quadro comparativo das declarações entregues, como se encontram
atualmente no sistema da RFB e como deveria ser a forma correta.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Observa-se que a diferença destacada em vermelho no quadro da “DIPJ”, referente ao
valor declarado como débito a maior, é exatamente o montante do crédito ora exigido
como devido.
Quanto às DCTFs, o quadro retrata a situação atual da Recorrente, após a retificação
realizada em 2017 para zerar o valor devido, o que não está correto, uma vez que este
montante era, sim, devido e foi pago. Bem como, a DCTF normal do período de
dezembro na qual foi declarado débito no valor total de R$ 89.728,14, ao invés do valor
correto apurado como devido no período, de R$ 58.126,59.
Portanto, após feita a análise dos fatos e documentos elencados acima, deve ser
constatado o grande equívoco que originou a cobrança do imposto e, portanto, a não
homologação da compensação. Com isso, restará evidente que jamais deveria ter havido
despacho decisório de não homologação apto a ensejar a cobrança do débito de CSLL
do período.
Frise-se que, caso a Recorrente tivesse logrado corrigir todas as suas declarações e
procedido a todas estas retificações de forma correta, não haveria dúvidas acerca da
inexistência de débito. Entretanto, por um lapso, tais retificações não ocorreram e por
isso a D. Fiscalização não pôde visualizar de forma clara o equívoco da Recorrente.
No entanto, tais erros não podem resultar em cobrança de valor que não é devido pela
Recorrente, pois conforme será demonstrado abaixo os documentos carreados aos autos
devem ser analisados, a fim de se constatar a ausência de débito exigível.
IV – DO DIREITO
IV. 1 - Da Comprovação do pagamento do débito
Como visto acima, o valor apurado a título de CSLL devido no momento da situação
especial – incorporação – em 4 de novembro de 2013 foi de R$ 31.601,54. Após, foi
concluída a apuração do 4o Trimestre de 2013, o que resultou no valor devido de R$
58.126,59. A soma de todos estes valores resultou no total de R$ 89.728,13.
Neste contexto, e a fim de comprovar o seu direito, a Recorrente apresenta todos os
comprovantes de recolhimento que totalizam os R$ 89.728,13 recolhidos (Docs. 8 a 11).
Ademais, a Recorrente apresenta o seu balanço e balancete do período (Doc. 13 e 14),
bem como planilha com apuração do período (Doc. 17) para suportar os valores
consignados.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Como se nota, a Recorrente já havia quitado o valor questionado, todavia por mero erro
de preenchimento de declarações acessórias, a RFB interpretou que o crédito era
indevido e exigiu o principal acrescido de multa e juros.
Sendo assim, o Despacho Decisório ora em discussão deve ser reformado, devendo
prevalecer a verdade material sobre o erro formal.
É incontroverso que um simples erro formal no preenchimento de declaração acessória
não pode sobrepujar a verdade dos fatos, qual seja o direito de ver reconhecida a
inexistência de débitos de CSLL para o 4o trimestre de 2013.
Nesse exato sentido, o Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sedimentou
seu entendimento, conforme decisões recentes abaixo, a saber:
(...)
Deste modo, uma vez comprovada o pagamento do débito, deve ser o despacho
decisório integralmente cancelado ou, no mínimo, determinado a conversão do
julgamento em diligência para análise do caso.
IV.2 - Da necessidade de observância do Princípio da Verdade Material
Reforça-se, que os comprovantes de pagamento das parcelas (vide doc. 8 a 11), bem
como os balancetes, o balanço, a planilha demonstrativa (docs. 13, 14 e 17) e até mesmo
as DCTFs e DIPJs são meios legítimos e suficientes para comprovação do alegado da
Recorrente. Fato é que tais documentos e/ou fontes de informações também devem ser
considerados, em atenção ao princípio da verdade material. Nesse sentido, são as
decisões proferidas Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Senão vejamos:
(...)
Portanto, deve ser cancelado o despacho decisório, reconhecendo-se a extinção do
débito exigido da Recorrente ou, no mínimo, determinado a conversão do julgamento
em diligência para análise do caso.
V – DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA QUANTO À CSLL DEVIDA NO 4o
TRIMESTRE
Exatamente o que ocorreu com o IRPJ, ora em discussão, ocorreu com a CSLL devida
no período referente ao 4o trimestre de 2013. Na mesma data, 30/5/14, foram
transmitidas
as
PERDCOMPs
no
34042.88574.300514.1.3.04-8405
(IRPJ)
e
21923.96903.300514.1.3.04-0879 (CSLL). Simultaneamente, em 4/9/2014 foram
emitidos os despachos decisórios de não homologação, o que deu origem aos processos
n° 10880.935654/2014- 55 (IRPJ) e 10880.935655/2014-08 (CSLL), ambos objeto de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, na mesma data, 20/9/2019, houve a análise da defesa e fora proferida decisão
pela mesma D. Turma de julgamento as julgando improcedente. Sendo assim,
atualmente, ambos estão sendo objeto de Recurso Voluntário.
Vale esclarecer que o equívoco cometido quando do preenchimento das declarações foi
exatamente o mesmo para os dois casos. O que há de diferente entre um processo e
outro são os valores e o tributo em si envolvido.
Sendo assim, faz-se lógico que os dois casos sejam julgados conjuntamente, pois a
análise é uma só e, uma vez constatado o erro ocorrido, a extinção dos débitos será de
praxe, tanto para o IRPJ, quanto para a CSLL.
VI – DO PROTESTO PELA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS E
ESCLARECIMENTOS
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Demonstrando sua intenção de resolver em definitivo e por completo a questão, e caso
os D. Conselheiros Julgadores entendam que não há elementos suficientes nos autos
para justificar a reforma da r. decisão da DRJ em comento para o fim de reconhecer que
não há débito exigível, o que não se admite salvo para argumentar, requer seja
determinada a realização de diligência ou requisição de documentos adicionais, para que
se comprovem os argumentos acima mencionados.
VII – DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto e comprovado à saciedade, é imperiosa a conclusão no
sentido da total improcedência do Despacho Decisório proferido em 20.9.2019 nos
autos do Processo Administrativo de crédito n.o 10880.935655/2014-08 (vinculado ao
processo de débito no 10880.936647/2014-71), razão pela qual a Recorrente, confiante
na criteriosa orientação e no senso jurídico desse i. Julgador Tributário, requer e espera:

(i) seja o Recurso recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional;
(ii) Sejam julgados em conjunto os recursos apresentados nos processos n°
10880.935654/2014-55 (IRPJ) e 10880.935655/2014-08 (CSLL), pois tratam da mesma
questão, o que trará maior economia processual;
(iii) seja o presente Despacho Decisório integralmente reformado para que se reconheça
a inexistência de débito no valor de R$ 31.601,54 (trinta e um mil, seiscentos e um reais
e cinquenta e quatro centavos) a título de CSLL do 4o trimestre de 2013;
(iv) caso assim não entenda este E. CARF, requer sejam as declarações DCTF e DIPJ
retificadas de ofício para fazer constar os valores corretos devidos, com o consequente
cancelamento da PERDCOMP n. 21923.96903.300514.1.3.04-0879 ou determinada a
conversão do julgamento em diligência para tal fim;
(v) Em complemento, requer seja extinta de ofício a multa exigida através da
Notificação de Lançamento NLMIC no 4120/2019, em discussão no Processo
Administrativo no 11080.738820/2019-60; e
(vi) por fim, protesta pela conversão do julgamento em diligência para comprovação da
matéria alegada, seja para elaboração de manifestação com a análise dos documentos
ora juntados, seja na remota hipótese de o E. Conselho entender que os novos
documentos não são suficientes para o julgamento da lide e necessite material adicional.
(...)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cabe destacar que o presente processo analisa a glosa referente ao
valor de R$ 31.601,54 transmitido no PER/DCOMP no 21923.96903.300514.1.3.04-0879 e,
segundo relatório do Acórdão recorrido, utilizado no pedido de compensação não foi
homologado porque estaria alocado à um débito, in verbis:
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi transmitida
com o objetivo de ver compensado pagamento indevido ou a maior correspondente ao
recolhimento de CSLL (código de receita 2372), representado pelo Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) recolhido em 19/12/2013, no valor de R$
31.601,54, com débitos de CSLL (código de receita 2372), referentes ao 4o trimestre
/1013.
De acordo com o Despacho Decisório, o pagamento foi utilizado integralmente para
quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Ocorre que, tanto a DCTF entregue após a incorporação, quanto a DIPJ, se referem ao
período complementar do trimestre e, portanto, não deveriam ter considerado o valor
devido anteriormente já apurado e pago pela Recorrente (quadro demonstrativo abaixo
com o valor que deveria ter constado nas declarações subsequentes).

O contribuinte, por sua vez, que havia transmitido o pedido de restituição por
pagamento indevido ou a maior arguiu como matéria de defesa, pelo menos na fase inicial do
processo, erro de preenchimento ao informar como crédito o valor integral do DARF, in verbis:
Cientificada do Despacho Decisório em 15/09/2014 (fl. 101) a interessada apresentou,
em 08/10/2014, manifestação de inconformidade na qual argumenta que a DCOMP no
21923.96903.300514.1.3.04-0879 foi incorretamente preenchida, pois informou como
crédito o valor integral do DARF.
A DRJ, por sua vez, indeferiu o pleito de compensação em razão da ausência de
documentos comprobatório e para além disso, in verbis:
Note-se que a retificação foi efetuada antes da emissão do Despacho Decisório, e o
DARF indicado na DCOMP no 21923.96903.300514.1.3.04-0879 estava alocado, como
apontado no Despacho Decisório, ao débito de CSLL com vencimento em 04/11/2013.
Ocorre que a interessada retificou a DCTF de novembro/2013 – situação especial, em
10/10/2017, informando que não há débitos de CSLL para o mês em questão.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Todavia não apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a redução
do tributo.
No seu Recurso Voluntário, o contribuinte traz um arrazoado em que explica os
erros cometidos pela empresa recorrente e ressalta a ausência de crédito, nos seguintes termos, in
verbis:
(...)A Recorrente informa que após perquirir seus registros e arquivos, constatou que
houve um grande equívoco por ela cometido nesse processo de compensação. De fato,
não há crédito, bem como valores a serem compensados. Explica-se.
(...)Ou seja, o conteúdo equivocado constante das declarações (DCTF e DIPJ) gerou
confusão aos olhos do Fisco, pois o valor já pago foi declarado como devido novamente
e, quando da emissão do despacho decisório em 4/9/2014 constavam como débito nas
declarações os valores totais mencionados no quadro original acima.
(...)
A Recorrente, na tentativa de cancelar seu débito e corrigir o equívoco, solicitou o
cancelamento da DCTF de incorporação para tentar “zerar” o valor devido em
novembro de 2013. No entanto, o pedido foi negado pela Receita Federal, sob o
argumento de que a forma correta para o cancelamento seria gerar nova DCTF com a
situação “normal” (Doc. 15). No entanto, a resposta não foi satisfatória, pois este
procedimento não solucionaria a questão dos débitos já declarados e supostamente não
pagos.
Não vendo alternativa, a Recorrente entrou com o PERDCOMP abaixo especificado
como forma de corrigir o erro, mesmo que não fosse a via ideal, uma vez que as suas
declarações continham erros.
Assim, foi realizado o PERDCOMP n 21923.96903.300514.1.3.04-0879 (Doc. 16) com
pedido de compensação do valor de R$ 31.601,54 com débitos de CSLL, referentes ao
4o trimestre de 2013.
Em complemento, também para tentar corrigir o equívoco, a Recorrente transmitiu em
2017 uma DCTF retificadora da incorporação de n. 19.01.27.63.14-55, na qual “zerou”
o valor devido de CSLL, mas o Fisco não acatou a retificação como suficiente para
cancelar o débito.
Na verdade, tem ele razão neste ponto, pois essa retificadora está incorreta. Não poderia
a Recorrente informar que seu débito do período da incorporação era zero. Seu débito
era aquele apurado e pago no valor de R$ 31.601,54, ou seja, sequer seria possível
comprovar a veracidade desta DCTF retificadora, pois ela não é verídica.

Nesse sentido, em que pese a explicação da recorrente em relação aos
procedimentos contábeis que culminou com a tentativa de esclarecer de forma pormenorizada os
motivos pelos quais haveria pago indevidamente o valor de R$ 31.601,54 em função de ter
informado em suas declarações quantia já paga, o fato é que o presente processo administrativo
se limita a análise da (in)existência do eventual crédito atrelado ao PER/DCOMP no
21923.96903.300514.1.3.04-0879 e, pelas informações contidas nos presentes autos, assiste
razão a DRJ quando afirma que o DARF recolhido em 19/12/2013, no valor de R$ 31.601,54,
indicado na referida DCOMP estava alocado, como apontado no Despacho Decisório, ao débito
CSLL (código de receita 2372) com vencimento em 04/11/2013, referentes ao 4o trimestre /2013.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Vale salientar ainda, que a própria recorrente na tentativa de sanar os equívocos e
demonstrar a quitação do valor devido, afirma em seu recurso a inexistência de crédito, no
seguintes termos, in verbis:
(...)Em resumo, como já esclarecido, na realidade não há que se falar em crédito
em favor da Recorrente, bem como não há débitos, pois conforme demonstrado, o
valor devido no 4o trimestre de 2013 (R$ 89.728,13) foi integralmente quitado (DARF
no valor de R$ 31.601,54 e outros 3 no valor de R$ 19.375,53 cada, que totalizam R$
58.126,59).
Sendo assim, por entender que a presente demanda se limita a análise do crédito
vinculado no PER/DCOMP no 21923.96903.300514.1.3.04-0879 e, por restar incontroverso que
a alocação do DARF recolhido em 19/12/2013, no valor de R$ 31.601,54, indicado na DCOMP
no 21923.96903.300514.1.3.04-0879 está efetivamente alocado ao débito de CSLL (código de
receita 2372) referentes ao 4o trimestre /2013, não caberia a esta Turma de Julgamento uma
análise para além do referido tema que se encontra restrito pela análise da certeza e liquidez do
crédito pretendido que, no caso em apreço, não restou comprovada.
Dessa forma, resta claro que o contribuinte não busca o crédito, na verdade, ele
pretende desconstituir o débito por meio da alegação de quitação que haveria ocorrido por
suposto erro de preenchimento das declarações transmitidas ao fisco e o crédito da DCOMP ora
em análise apenas foi um mecanismo de tentar operacionalizar a quitação.
Por essa razão, diante da ausência dos atributos de certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, aplica-se ao presente processo o artigo 170 do CTN1 que exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo
Recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.954 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.935655/2014-08

Fl. 653
DF CARF MF
Original